Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600013-91.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
21/06/2023
Número: 0600013-91.2023.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600013-91.2023.6.16.0000, proposta por Sandra Mara da Silva em face de Antonio Vila Real, com
base na Lei 9.096/95, bem como Res. 22.610/TSE onde a requerente alega que Antonio Vila Real,
vereador eleito pelo MDB de Ivaiporã/PR, praticou uma série de atos atentatórios à disciplina e
ideologia partidárias. A bem da verdade, o Representado abandonou a linha ideológico-partidária e
movido por interesses pessoais ligados ao governo municipal, passou a atacar os próprios
dirigentes partidários de Ivaiporã, chegando a pedir que fosse expulso do partido. O
comportamento do Representado foi objeto de procedimento interno, ético-disciplinar, com a
garantia de defesa e contraditório, chegando-se à imposição, pela agremiação, de sua expulsão. A
decisão foi ratificada pelo órgão estadual do MDB em dezembro de 2022. Aduz a requerente que,
muito embora a jurisprudência do TSE não admitir a destituição do mandato parlamentar
proporcional, decorrente de expulsão do mandatário da agremiação à qual estava filiado, o caso
dos autos diverge daquilo que vem sendo assentado na jurisprudência, vez que as ações
legislativas do parlamentar devem seguir de forma fiel a ideologia e a postura partidária que o
elegeu, sendo do partido a cadeira, acaso esteja o parlamentar por usar do mandato para
interesses pessoais, dissociados da linha partidária da agremiação, como se observa nas atitudes
do requerido que desrespeitou a ideologia, a identidade e a orientação partidária; expressou a
intenção de se desfiliar do partido, deixando abusivamente de formalizar o pedido de desfiliação,
optando por um comportamento provocativo, forçando a abertura contra si de processo de
expulsão, para tentar, assim, preservar a cadeira; abusou do mandato, exercendo-o com fins
estritamente pessoais. (Requer: citação do Representado e, caso venha a se filiar em outra
agremiação, a citação desta; requisição ao MDB Estadual da íntegra do processo de expulsão do
Representado e seja solicitado ao setor de atos partidários, deste TRE, que certifique a data de
exclusão/desfiliação do representado junto ao sistema Filia, decretando -se a perda de mandato do
representado, oficiando-se à Câmara de Vereadores de Ivaiporã)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRA MARA DA SILVA (AGRAVANTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE (ADVOGADO)
ANTONIO VILA REAL (AGRAVADO)
EDH RICHARD FAUSTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43622370
21/06/2023
10:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.056

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO 0600013-91.2023.6.16.0000 – Ivaiporã –
PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
AGRAVANTE: SANDRA MARA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MICHELLE DE CARVALHO DO AMARANTE - OAB/PR39558
AGRAVADO: ANTONIO VILA REAL
ADVOGADO: EDH RICHARD FAUSTINO - OAB/PR115021
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU A
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE
I N T E R E S S E P R O C E S S U A L . R E S O L U Ç Ã O T S E N .
2 2 . 6 1 0 / 2 0 0 7 . I N F I D E L I D A D E P A R T I D Á R I A N Ã O
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a
falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

2. O detentor de mandato eletivo perderá o mandato por infidelidade
partidária quando houver desfiliação partidária de forma voluntária e
ausente a justa causa para o ato, nos termos do artigo 22-A, Lei n.
9.096/1995. Precedentes.

3. Na hipótese, a agravante alega que o agravado deu causa à
expulsão partidária em razão de atos abusivos por ele praticados de
modo a evitar a perda do mandato eletivo por suposta infidelidade
partidária.

4. Em que pese a alegação da agravante, para que seja possível
a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, é necessário
que o desligamento do partido tenha ocorrido de forma voluntária pelo
Num. 43622370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

detentor do mandato eletivo e que inexista justa causa.

5. Não há previsão legal para perda de mandato eletivo na hipótese de
expulsão por iniciativa da agremiação partidária. Precedente do TSE.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sandra Mara da Silva
em face da decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão da ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil (ID 43583100).

Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese,
que o agravado deu causa à sua expulsão do partido, tendo em vista que desrespeitou a
ideologia, identidade e orientação dos líderes partidários do Movimento Democrático
Brasileiro – MDB de Ivaiporã-PR, atacou dirigentes partidários, expressou a intenção de
se desligar do partido, deixando, abusivamente, de formalizar o pedido de
desfiliação. Sustentou que, ao agir dessa forma, o agravado forçou contra ele a abertura
de processo administrativo de expulsão pela agremiação, na tentativa de preservar o
mandato. Fundamentou que o parlamentar teria abusado de seu mandato, exercendo-o
com fins estritamente pessoais. Requereu, desse modo, o conhecimento do recurso e, no
mérito, seu provimento, a fim de que seja dado prosseguimento na ação com a devida
instrução do feito.

Em sede de contrarrazões, o agravado alegou, em síntese,
que não foi oficialmente excluído dos quadros de filiados do Movimento Democrático
Brasileiro – MDB, bem como não requereu a desfiliação à agremiação, nem à Justiça
Eleitoral, de modo que não se configura o pleito da agravante. Aduziu que o parlamentar
deve votar conforme suas convicções, sem pressão externa, até mesmo de seu partido,
sendo, portanto, inviolável por suas palavras, opiniões e votos no exercício do
mandato. Requereu, assim, seja reconhecida a manutenção do agravado como filiado ao
partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB e julgada improcedente a presente
Num. 43622370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

ação.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43601938) opinou pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, em face da ausência do
requisito de desfiliação voluntária pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A desfiliação partidária é o ato pelo qual o filiado rompe o vínculo com o
partido ao qual está vinculado, migrando ou não para outra agremiação.

A seu turno, a ação de perda de mandato eletivo tem por fundamento a
desfiliação partidária, sem justa causa, da legenda pela qual o detentor de cargo eletivo
foi eleito, conforme previsto no artigo 22-A da Lei n. 9.096/95:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II – grave discriminação política pessoal; e

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional,
ao término do mandato vigente.
Num. 43622370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 22.610/2007, que regulamenta o
processo de perda de cargo eletivo, prevê em seu artigo 1º que:

Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem
justa causa.

§ 1º - Considera-se justa causa:

I) incorporação ou fusão do partido;

II) criação de novo partido;

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

IV) grave discriminação pessoal.

Como se vê da mencionada legislação, para que ocorra a decretação da
perda de cargo eletivo, por infidelidade partidária, é necessária a efetiva desfiliação
voluntária pelo detentor de mandato eletivo e, cumulativamente, a ausência de justa
causa para o ato.

No caso dos autos, a agravante alega, em breve síntese, que o agravado foi
expulso do partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB, em decorrência de
processo administrativo contra ele instaurado, fundamentado em suposta infidelidade
partidária. Destaca que se trata de hipótese de perda de mandato eletivo, por infidelidade
partidária, decorrente de expulsão provocada pelo próprio parlamentar.

A remoção involuntária dos quadros partidários, decorrente de expulsão do
filiado, não enseja, todavia, a ação de decretação perda de mandato eletivo, como ensina
José Jairo Gomes:

Expulsão do partido – A expulsão do partido implica o imediato cancelamento da
filiação (LPP, art. 22, III). O artigo 22-A da LPP parte da hipótese de desfiliação
partidária sem justa causa. Portanto, pressupõe tal diploma que a desfiliação decorreu
de ato voluntário do mandatário, que decide romper com a agremiação pela qual foi
eleito. Entretanto, também pode ocorrer de o desligamento ser provocado por ato do
partido, como se dá na expulsão. Nesse caso, poderá a agremiação postular a perda
do cargo eletivo do expulso? Enfrentado essa questão, assentou o TSE ser
“incabível a propositura de ação de perda de cargo eletivo por desfiliação
partidária se o partido expulsa o mandatário da legenda, pois a questão alusiva
à infidelidade partidária envolve o desligamento voluntário da agremiação" [1]

Num. 43622370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

O fundamento suscitado pela recorrente não configura, portanto, hipótese
para ajuizamento da ação manejada, em face da ausência de previsão na Lei n. 9.096/95
e na Resolução TSE n. 22.610/2007, eis que a expulsão, independente do motivo, não se
trata de ato voluntário do filiado, mas de penalidade aplicada pela própria agremiação
partidária.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE
MANDATO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. DEPUTADO
FEDERAL. EXPULSÃO PROMOVIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL DO PARTIDO.
EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO FILIADO.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NA VIA JUDICIAL CABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível a ação de perda
de mandato eletivo por infidelidade partidária quando o desligamento de filiado
decorre de decisão de expulsão proferida pela agremiação política à qual estava
vinculado.

2. É fato incontroverso que o Diretório Estadual do PDT do Maranhão, no exercício da
competência que lhe foi conferida no art. 43, f, do seu estatuto, abriu o processo
administrativo disciplinar 002/2020 contra o então filiado Gilliano Fred Nascimento
Cutrim, culminando na aplicação da penalidade de expulsão, sendo essa comunicada
à Justiça Eleitoral nos autos do processo 0600038–96.2021.6.10.0047, transitado em
julgado em 11/3/2021.

3. Não houve nenhum movimento do PDT, pelas vias administrativas ou judiciais
cabíveis, no sentido de invalidar o ato de expulsão promovido pelo órgão estadual do
partido, não sendo possível o questionamento incidental apenas nesse momento, no
bojo da ação de perda de mandato eletivo, que possui causa de pedir e objeto
delimitados. Precedente.

4. Ainda que assim não fosse, não se verifica, nos presentes autos – seja nos pedidos
contidos na petição inicial, seja no presente agravo interno –, o requerimento de
anulação do ato jurídico que excluiu o agravado do partido.

5. Agravo a que se nega provimento.

(AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº 060017334, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 114, Data 20/06/2022)

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO
POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. ART. 1º, § 2º, DA RES.–TSE 22.610/2007.
CARTA DE ANUÊNCIA COM A DESFILIAÇÃO E POSTERIOR EXPULSÃO. FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESPROVIMENTO.

1. Diante da existência de carta de anuência com a desfiliação, assinada pelo
Presidente do Diretório Municipal, bem como ato formal de expulsão do parlamentar,
com o registro do desligamento nos assentos da Justiça Eleitoral e baixa no Sistema
Num. 43622370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

de Filiação Partidária (FILIA), inexiste interesse processual para a propositura de Ação
de Perda de Mandato Eletivo.

2. No caso, não houve nenhuma medida administrativa ou ainda judicial por qualquer
órgão partidário, inclusive pela nova gestão do Diretório Municipal que sucedeu o
antigo Presidente, buscando a invalidação do ato praticado por órgão que, nesta ação,
alega–se não investido de atribuição para tanto.

3. A invalidação de atos jurídicos, cujos efeitos concretos encontram–se exauridos,
não pode ser pleiteada incidentalmente em Ação de Perda de Mandato Eletivo, com
causa de pedir e objeto delimitados.

4. No caso, ainda que a propositura se revelasse adequada, incidiria a decadência,
porque extrapolado o prazo previsto no § 2º do art. 1º da Res.–TSE 22.610/2007.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº 060189625, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022)

A propósito do interesse processual, o artigo 17 do Código de Processo Civil
o classifica como condição para o exercício do direito subjetivo de agir em juízo:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni [2], citando Liebman, ensina que:

O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção
do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a
aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade
proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado,
quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao
direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos
jurídicos que se esperam do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda quando o
provimento pedido fosse em si mesmo inadequado ou inidôneo a remover a lesão, ou,
finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei. [...] O
autor tem interesse de agir quando necessita da jurisdição para ter o seu direito
material protegido. Mas como essa necessidade diz respeito à proteção de
determinada situação concreta, é preciso que o modelo procedimental escolhido ou
apresentado como apto para tutelá-la ou protegê-la seja realmente adequada para
tanto.

Desse modo, se o postulante ajuizar ação inadequada para a causa de pedir
exposta na petição inicial, o provimento jurisdicional não lhe será útil, o que acarreta a
Num. 43622370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

inexistência de interesse processual.

A ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, que traz como
causa de pedir a expulsão de parlamentar, deve ser julgada extinta, por ausência de
interesse processual, portanto, em razão da inadequação da via eleita.

Assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO
POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DEPUTADO FEDERAL. EXPULSÃO.
INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESPROVIMENTO.

1. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é incabível a
propositura de ação de decretação de perda de mandato eletivo por infidelidade
partidária (Res.–TSE 22.610/2007 e Lei 9.096/95) na hipótese em que o mandatário é
expulso da legenda". Precedentes.

2. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

(Petição nº 060060184, Acórdão, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 186, Data 17/09/2020)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PERDA DE MANDATO ELETIVO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO PELO TRE DO DISTRITO FEDERAL. ART. 267, INCISO VI DO CPC/1973.
EXPULSÃO DE FILIADO POR JUSTA CAUSA. OCORRENDO O DESLIGAMENTO,
PELO PARTIDO, DE FILIADO QUE EXERCE MANDATO ELETIVO, NÃO HÁ
INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO À PERDA DO CARGO. DECISÃO REGIONAL
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR A
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o que prevê a Lei 13.165/15, que incorporou o dever de fidelidade
partidária à Lei Orgânica dos Partidos Políticos, para que seja possível a perda do
cargo eletivo, é necessário que o pedido de desfiliação seja requerido pelo detentor do
cargo (art. 4º), não estando prevista a hipótese de desligamento por meio de
expulsão, por iniciativa da própria agremiação partidária.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a presente ação não atendeu a um
dos pressupostos que o art. 1º, § 3º da Res.-TSE 22.610/07 impõe como condição da
ação, qual seja, que a recorrida se encontre no papel de mandatária que se desfiliou
do partido pelo qual se elegeu.

3. In casu, decidiu-se pelo acerto da decisão da Corte Regional, tendo em vista o que
prescreve a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial desta Corte.

4. Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de
argumentos hábeis para modificar a decisão agravada.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Num. 43622370 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

(Recurso Especial Eleitoral nº 13586, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 73, Data 17/04/2017,
Página 60-61)

Em que pese alegação da agravante de que o agravado teria sido expulso do
partido em decorrência de atos abusivos, verifica-se que não se concretizaram
pressupostos que ensejam a infidelidade do detentor de mandato eletivo, quais sejam, a
desfiliação partidária voluntária e a ausência de justa causa para essa desfiliação.

Como exposto, a infidelidade partidária pressupõe o desligamento voluntário
e sem justa causa do filiado eleito pela legenda, de modo que não se afigura cabível a
propositura de ação de decretação de perda de mandato eletivo por ato de infidelidade
partidária, quando a desfiliação decorre de expulsão do parlamentar, ato alheio à sua
vontade, independente do motivo.

Cabe enfatizar que, inobstante a alegação de que alguns atos praticados pelo
agravado configurariam, em tese, infidelidade partidária, que teria fundamentado a
mencionada expulsão, as punições aplicadas pelos partidos a seus filiados, em
decorrência de descumprimento do estatuto, constituem matéria interna corporis,
pertinentes à própria essência da sua atividade.

Apesar de a Justiça Eleitoral ser competente para julgar a ação de
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária voluntária
sem justa causa, não cabe a esta Justiça Especializada processar e julgar demandas que
tenham como pano de fundo a discussão quanto à apuração de infrações de filiados e a
consequente aplicação de penalidades pelos partidos políticos.

Nesse sentido, há entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o
qual a matéria interna corporis não é competência da Justiça Eleitoral:

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO A PARTIDO
DIVERSO. DESVIRTUAMENTO. INSTITUIÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA.
ANUALIDADE. DIRETÓRIO REGIONAL. IRREGULARIDADE. COMPOSIÇÃO.
COMISSÃO EXECUTIVA E DIRETÓRIO NACIONAL. MATÉRIA INTERNA
CORPORIS. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO.

A competência para apreciar matéria interna corporis dos partidos políticos é da
Justiça Comum, e não desta Justiça especializada. (TSE - Rp nº 763 - BRASÍLIA –
DF - Acórdão de 06/03/2007 – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha - DJ de 27/03/2007, p.
130).

E por esses motivos, incabível, igualmente, o pedido de manutenção do
agravado como filiado ao Movimento Democrático Brasileiro – MDB, suscitado em sede
de contrarrazões.

Num. 43622370 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

Há de se concluir, portanto, pela manutenção da decisão monocrática
recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0600013-91.2023.6.16.0000 - Ivaiporã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - AGRAVANTE:
SANDRA MARA DA SILVA - Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MICHELLE DE
CARVALHO DO AMARANTE - PR39558 - AGRAVADO: ANTONIO VILA REAL- Advogado do(a)
AGRAVADO: EDH RICHARD FAUSTINO - PR115021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

[1] Direito Eleitoral. José Jairo Gomes – 18ª Ed. Barueri-SP. Atlas, 2022. Pag.
172.
[2] Teoria Geral do Processo. 3a edição. São Paulo: Editora RT, 2008. P.
171/172.
Num. 43622370 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48

SESSÃO DE 19.06.2023.

Num. 43622370 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/06/2023 10:31:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062110314676500000042584283
Número do documento: 23062110314676500000042584283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/06/2023 12:42:48